Tribunal: TJMT
Processo: 1044129-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044129-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA SEM A DEVIDA SOLICITAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES FEITOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA. NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença de parcial procedência que condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

2. A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a Recorrida não demonstrou a utilização de seus dados por fraudadores (i), não houve a necessidade de várias reclamações administrativas para resolução do problema (ii), a parte Recorrente não efetuou nenhum desconto do benefício previdenciário (iii), a Recorrida não trouxe aos autos nenhuma prova que tenha recebido ligações de cobrança e ameaça de negativações de seus dados (iv), não havendo justificativa para o ajuizamento da ação judicial.

3. Portanto, não visualizo a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé do Recorrente em resolver a questão instalada na via administrativa.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos: a) reconhecer o ato ilícito perpetrado pelo Recorrente, e b) condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o Recorrente postula a reforma da sentença impugnada para que os pedidos sejam julgados improcedentes, uma vez que atendeu à solicitação da Recorrida na via administrativa ao emitir boleto bancário para devolução da quantia indevidamente depositada e, ainda, não permitiu que fosse feito desconto diretamente no benefício previdenciário. Desse modo, alega a inocorrência de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme informações postas na exordial, a Recorrida alega que foi cliente da instituição financeira, ora Recorrente, ao contrair empréstimos consignados e pagá-los corretamente. Todavia, na data de 12.08.2020, foi surpreendida com o depósito do valor de R$ 1.807,10 (um mil, oitocentos e sete reais e dez centavos) em sua conta bancária, sem a sua permissão. Dessa forma, entrou em contato com o banco por meio do serviço de atendimento ao cliente e solicitou meios para devolver a quantia depositada.

Alega que a Recorrente gerou boleto bancário com vencimento para o dia 27.08.2020 para a devolução do aludido valor e, prontamente, fez o depósito em 24.08.2020.

Apesar de ter devolvida a importância, a Recorrida sustenta que a instituição financeira efetuou diversas ligações de cobrança e ameaças de inserir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo
a quo
entendeu que a falha na prestação do serviço do Recorrente ocorreu pelo fato de expor o nome da Recorrida à contratação fraudulenta e ameaçar negativar seus dados no cadastro de mal pagadores, o que ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Da análise das provas colacionadas nos autos, se pode ver que após reclamação administrativa efetuada no
call center
, a parte Recorrente atendeu à solicitação da parte consumidora e, por consequência, cancelou o contrato, não foi realizado qualquer desconto, emitindo boleto para fins de devolução da quantia depositada de modo equivocado.

Embora reconheça a falha na prestação do serviço do Recorrente ao depositar quantia não solicitada na conta corrente da Recorrida, não restou demonstrada a necessidade interposição da presente ação, tampouco reclamação administrativa ou em outro órgão, por exemplo, no PROCON.

As peculiaridades do caso não permitem a conclusão de uma situação de abuso ensejadora de reparação civil.

No caso, frisa-se não há a ocorrência de ofensa ao direito da personalidade que pudesse ensejar uma indenização por danos morais, pois a Recorrida não demonstrou a utilização de seus dados por fraudadores (i), não houve a necessidade de várias reclamações administrativas para resolução do problema (ii), a parte Recorrente não efetuou nenhum desconto do benefício previdenciário (iii), a Recorrida não trouxe aos autos nenhuma prova que tenha recebido ligações de cobrança e ameaça de negativações de seus dados (iv).

Registro que a parte Recorrida somente juntou procuração ad judicia, documento de identificação, declaração de hipossuficiência, extrato bancário e boleto bancário com o respectivo comprovante de pagamento para fins de devolução da quantia.

Como sabido, o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pela ausência de provas de eventuais ligações de cobranças e ameaça de negativação, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejam a responsabilização por danos morais.

Portanto, a situação vivenciada nos autos não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou à Recorrida mero aborrecimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fins de reformar a sentença impugnada e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021